Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-59.2023.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001312-59.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DO VAZ - CPF: 109.841.941-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MEDICAMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO INOMINADO. ART. 43, DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1-
Indispensável ao reconhecimento do efeito suspensivo no Recurso Inominado, nos termos do art. 43, da Lei de regência, a indicação objetiva das circunstâncias do eventual dano irreparável, ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, em desfavor da decisão de id. 126986579, na reclamação nº 1006869-67.2023.8.11.0003, do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, que deferiu efeito suspensivo a RI.

A liminar foi deferida.

Ausente informações da Autoridade indicada coatora, e sem manifestação dos Litisconsortes.

O Ministério Público opinou pela confirmação da liminar e consequente deferimento da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da liminar deferida.

A decisão liminar enfrentou os temas
“do cabimento do MS”
e da
“ausência de fundamento no efeito suspensivo”
.

“

DECISÃO DE URGÊNCIA

Visto.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, objetivando o afastamento do efeito suspensivo atribuído ao Recurso Inominado interposto nos autos n.º 1006869-67.2023.8.11.0003, do Juízo do juizado Especial da Fazenda pública de Rondonópolis, que deferiu efeito devolutivo e suspensivo em Recurso Inominado.

Fundamento recursal: - liminar deferida e confirmada em sentença para o fornecimento e FÓRMULA DE DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICAS 1.5 KCAL/ML - TROPHIC 1.5, uma vez que o Recorrente é portador neoplasia maligna de esôfago, não especificada (CID C159); - atribuição de efeito suspensivo a RI, sem qualquer fundamentação, além de contrariar o disposto no artigo 43 da Lei 9.099/95, pode lhe acarretar dano irreparável, já que impede o cumprimento provisória da sentença e, consequentemente, no seu direito à vida e a saúde; - inexistência de dano irreparável ao ente público demandado, nos termos dos artigos 520, I e II, 884 e 885, todos do Código de Processo Civil.

Pretende o(a) Impetrante:
LIMINARMENTE
: - o afastamento do efeito suspensivo atribuído ao RI interposto nos autos n.º 1006869-67.2023.8.11.0003;
MÉRITO
: - pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar almejada.

Relatei. Decido a liminar.

A concessão do Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”

“... Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ...”

No caso, constata-se que o(a) Impetrante se insurge contra ato judicial –
decisão interlocutória
– que, em tese, é irrecorrível.

A despeito da mitigação de tal entendimento, a fim de se evitar arbitrariedades, o cabimento de mandado de segurança, em juizado especial, contra ato judicial do qual não caiba recurso, é medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (teratológica) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.

Nesse sentido:

“de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais” (STF - RE 650293/PB – rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 17/04/2012)”

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO INAPROPRIADO DO WRIT. HIPÓTESE DE CABIMENTO EXCEPCIONAL QUE SE RESTRINGE ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, QUANDO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARÁTER RESIDUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 5º, II, DA LEI 12.016/2009. DECISÃO ATACADA QUE DESAFIA RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA. INDEFERIDA A INICIAL DO WRIT, POR NÃO SER CASO DE REMÉDIO HERÓICO.” (TJRS – 1ª TR – MSC nº 50005345720238219000 – relª. Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – j. 24/01/2023).

Deste modo, levando-se em conta a matéria posta em debate – tratamento de saúde –, resta caracterizada situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.

O artigo 43 da Lei n.º 9.099/95, traz como regra o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, admitindo que lhe seja dado efeito suspensivo a fim de evitar dano irreparável para a parte. Procedimento similar na justiça comum (art. 1.012. §1º, V, do CPC).

No caso, a ação envolve o direito à vida/saúde - fornecimento de medicamentos -, inclusive com sentença de procedência que confirmou tutela de urgência e bloqueio de valores.

Evidente, portanto, a existência da fumaça do bom direito, notadamente porque a decisão que recebeu o RI não indicou nenhuma razão específica para a aplicação do duplo efeito.

Quanto ao risco de prejuízo de difícil reparação, em se tratando de direito à saúde, este é presumido, diante da impossibilidade da execução provisória do julgado, tais como o pedido de bloqueio e liberação de novos valores para aquisição dos medicamentos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal c.c. artigo 1.º e 7.
o
, III da Lei n.º 12.016/2009 c.c. art. 43 da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando o afastando do efeito suspensivo atribuído ao Recurso Inominado interposto nos autos n° 1006869-67.2023.8.11.0003;
b)
notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias;
c)
cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no mesmo prazo, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial;
d)
decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para manifestação, se for o caso; e,
e)
em seguida, conclusos para decisão. ...”

No mais, em razão da ausência de informações da Autoridade indicada coatora e manifestação dos litisconsortes passivos, inalterada a situação fática, ou seja, ausente a justificativa para o recebimento do RI, com efeito suspensivo.

Nesse sentido:

“E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA QUE DETERMINA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
RECURSO INOMINADO RECEBIDO NOS EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO - ARTIGO 43 DA LEI 9.099/95 - NÃO COMPROVADO O DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO MUNICÍPIO - AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO - SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CARMELITA SIQUEIRA DE SOUZA em face de ato tido como ilegal da lavra do JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, autoridade apontada como coatora, que recebeu o recurso interposto pelo Município de Rondonópolis/MT nos efeitos devolutivo e suspensivo sem qualquer fundamentação para tanto, violando o comando previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95.
2. Não demonstrado, no caso concreto, que o Município de Rondonópolis suportará dano irreparável no caso de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, não há razões para o deferimento do efeito suspensivo
. 3. Segurança concedida.”
(TJMT – 3ª TR - RI nº 1001193-98.2023.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 12/12/2023 - 13/12/2023). Grifei.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DETERMINA CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL EM AMBOS OS OLHOS.
RECURSO INOMINADO RECEBIDO NOS EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO. ART. 43, LEI 9.099/95. NÃO COMPROVADO O DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO MUNICÍPIO IMPÕE-SE O AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E O RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO
. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ação mandamental pleiteando o afastamento do efeito suspensivo dado ao recurso inominado. 2. Nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.
3. Não demonstrado, no caso concreto, que o Município de Rondonópolis suportará dano irreparável no caso de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, não há razões para o deferimento do efeito suspensivo
. 4. Ordem concedida.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1000384-11.2023.8.11.9005 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 06/11/2023 - 10/11/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal
c.c.
artigo 1.º e 7.
o
, III da Lei n.º 12.016/2009
c.c
. art. 43 da Lei n.º 9.099/95, torno definitiva a liminar, CONCEDENDO A SEGURANÇA, para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado em referência;
b)

julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no inc. I do art. 487, do CPC;
c)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, inc. XXII, da CF
c.c.
a Súmula n.º 512/STF; e,
d)
preclusa a via recursal, remeta-se cópia ao juízo de origem e, em seguida, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024